Tribunal: TJDFT
Processo: 0002542-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002542-26.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON ANDRADE DO AMARAL, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS, NILSON ANDRADE DO AMARAL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo as duas apelações, interpostas, respectivamente, por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. (ID no 20457114) e por NILSON ANDRADE DO AMARAL (ID no 20457118), contra sentença de ID no 20456777, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade, e o faço no duplo efeito (artigo 1.012, caput, do Novo Código de Processo Civil). Preparo dos recursos nos IDs nos. 20457116 (primeiro recurso) e 20457123 (segundo recurso). Contrarrazões nos IDs nos. 20457129 e 20457131. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retornem-se os autos. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator